Tribunal: TJBA
Processo: 8011479-26.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011479-26.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002. ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DO STF. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. RECONHECIMENTO DE INCOMPATIBILIDADE DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR COM DELINEADO CONSTITUCIONAL TRAÇADO A PARTIR DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 45/04, 74/2013 e 80/14, QUE PASSARAM A GARANTIR AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS. MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, INCISO XIII), A SER DISCIPLINADA, EM CARÁTER GERAL, POR LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (CF, ART. 134, § 1º). SUPERVENIÊNCIA DE LEI DA LC 132/2009, QUE INTRODUZIU O INCISO XXI AO ART. 4º DA LC 80/1994. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA DOS ARTS. 6º E 265 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006 E DO ART. 3º, INCISO I, LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESSALVA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA (APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS), FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011479-26.2019.8.05.0080, de Feira de Santana, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA